Tribunal: TJDFT
Processo: 0723330-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723330-42.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava (id. 72762521) da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0701758-73.2025.8.07.0018 – id. 237152165) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, não reconheceu a prejudicialidade externa, rejeitou a ilegitimidade passiva e ativa, determinou a incidência da taxa Selic (EC 113/21) sobre o montante consolidado do débito (com incidência do IPCA-E até 08/12/21), e remeteu os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos. Defende a ilegitimidade ativa da exequente, visto que a agravada é aposentada, não fazendo jus ao reajuste salarial, bem como título executivo judicial não incluiu os aposentados e a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, em razão dos proventos serem pagos pelo IPREV/DF. Reafirma que há prejudicialidade externa, CPC 313, V, a, porque ajuizou ação rescisória, Proc. 0735030-49.2024.8.07.0000, na qual requereu tutela de urgência. Sustenta que aquela ação almeja desconstituir o título exequendo, Proc. 0032335-90.2016.8.07.0018, no qual foi condenado a pagar os reajustes salariais previstos na Lei-DF 5.106/2013, por ser coisa julgada inconstitucional (CPC 535, III, e §§ 5o e 7o). Assinala que é indevido o pagamento/concessão de reajustes sem prévia dotação orçamentária (CF 169, §1o, I, e LC 101/00, art. 21, I), conforme RE 905.357 (Tema 864). Alega que a taxa Selic não pode incidir sobre o montante do débito consolidado (principal + correção + juros), sob pena de anatocismo. Aponta como indevida a aplicação da Res. CNJ 303/19, por tratar de atualização dos precatórios e não de condenações envolvendo a Fazenda Pública, além de sua inconstitucionalidade, objeto da ADI 7.435, por afronta aos princípios da separação dos poderes, planejamento (LC 101/00, art. 1o), legalidade (CF 167, I) e isonomia. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender o feito principal, até o julgamento do da ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000. 2. Não constato o fumus boni juris. No que se refere a ilegitimidade ativa, o título executivo judicial não faz distinção entre ativos e inativos, devendo beneficiar ambos, sob pena de violar o princípio da isonomia. Quanto a ilegitimidade passiva, o Distrito Federal possui responsabilidade subsidiária pelo pagamento de benefícios previdenciários aos servidores aposentados e pensionistas, o que, em um primeiro momento, demonstra sua legitimidade. Nesse sentido, precedente da Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA. TEMA 864. COISA JULGADA. TAXA SELIC. EC 113/2021. BASE DE CÁLCULO. METODOLOGIA DE APLICAÇÃO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão:(i) definir se há prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento individual da sentença em razão da pendência de ação rescisória;(ii) verificar se a obrigação é inexigível em razão de violação à tese fixada no Tema 864 do STF e à Lei de Responsabilidade Fiscal; (iii) avaliar se há excesso de execução devido à aplicação da Taxa SELIC; (iv) determinar a eventual inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução do CNJ no 303/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4. O Distrito Federal possui legitimidade passiva para compor o polo passivo de demandas que envolvem o pagamento de benefícios previdenciários, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, que o configura como garantidor subsidiário das obrigações do Iprev/DF. (...) IV. DISPOSITIVO 11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (...) (Ac. 1.990.503, Des. Aiston Henrique de Sousa, julgado em 2025) No mais, ao contrário do que sustenta o agravante, o ajuizamento da ação rescisória, por si só, não enseja prejudicialidade externa, sobretudo porque foi indeferido o pedido de tutela de urgência (Proc. 0735030-49.2024.8.07.0000 – id. 63850509). Acrescente-se que o RE 905.357 (Tema 864) versou sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, enquanto o feito principal trata dos reajustes remuneratórios específicos concedidos pela Lei-DF 5.106/2013, o que denota a distinção. O STF declarou a constitucionalidade (ADI 7047) do art. 3o, da EC 113/21, que estabelece a Selic como fator de atualização de valores relativos à Fazenda Pública, a partir de 9/12/21. A incidência dessa taxa, a partir daquela data, não elimina a correção monetária nem muito menos os juros moratórios até então computados e ainda pendentes de pagamento, calculados com base nos fatores da época, sob pena de ensejar indevido prejuízo ao credor e enriquecimento ilícito da Administração, além de eventual ofensa à coisa julgada. Também não autoriza destacar e congelar o valor dos consectários da mora (ainda que só os juros) anterior à EC para ser pago, anos depois, sem atualização. Esta é de rigor, de modo a evitar aqueles efeitos ilícitos, e o fator a ser para tanto empregado só pode ser a Selic, desde a Emenda. O anatocismo aventado pelo DF, se configurado, decorreria de novo regime, de natureza constitucional, a partir da EC e por causa dela, quanto aos débitos consolidados antes da sua vigência. Nesse caso, não teria lugar questionamento com base em legislação infraconstitucional nem muito menos em jurisprudência. A propósito, confira-se a Res. CNJ 303/19: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (Res. 482/22) Presume-se a constitucionalidade da Resolução, até porque ela não foi liminarmente suspensa na ADI 7.435, em que também não se determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema ora em julgamento. Convém ressaltar que, segundo a decisão agravada, a Selic será aplicada prospectivamente somente a partir da EC 113/21 vale dizer, não tem eficácia retroativa nem, tampouco, será cumulada com outros fatores de atualização. Atente-se para a jurisprudência da Corte: EMENTA AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 303/2019. SEPARAÇÃO DE PODERES E PLANEJAMENTO DA GESTAO. SELIC SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de liquidação de sentença consistente no acórdão n. 394233, proferido em mandado de segurança coletivo n. 2009.00.2.001320-7. II. Questão em discussão: 2. Discutem-se: (i) a inconstitucionalidade da aplicação da SELIC sobre o montante consolidado do débito; (ii) a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/CNJ;(iii) a caracterização de anatocismo, ou juros sobre juros, na aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito. III. Razões de decidir: 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7.047, em 1o-dezembro-2024, afirmou o caráter constitucional da unificação dos índices de correção em um único fator e a legitimidade da utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais em substituição à TR. 4. Não se observa inconstitucionalidade por violação ao princípio da separação dos poderes na Resolução no 303/2019, pois o supremo Tribuna Federal já assentou que o Conselho Nacional de Justiça, ao editá-la, atuou em observância a sua atribuição de monitorar e supervisionar o pagamento dos precatórios pelos entes públicos, a qual foi reconhecida pelo STF, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional. 5. A Resolução no 303/2019 não implica em violação ao princípio do planejamento da gestão pública, pois não há direito adquirido a regime jurídico, sequer por parte dos entes públicos. 6. Na decisão agravada foi estabelecida a incidência da Emenda Constitucional n. 113/2021, com a finalidade de, a partir de 9-dezembro-2021, incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, constituído do valor principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, uma vez que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. A metodologia de cálculo foi prevista no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, e não caracteriza anatocismo. 7. O art. 389 do Código Civil estabelece que, não cumprida a obrigação, o devedor responde pelo valor da obrigação principal, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, de forma a preservar o valor real da moeda até o adimplemento da obrigação, de modo que esses valores se tornam o valor consolidado da obrigação (quantum debeatur), para efeitos de pagamento. 8. A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic decorre da evolução legislativa quanto aos encargos moratórios aplicáveis ao caso, substitui a metodologia de cálculo anterior e não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, devendo incidir uma única vez sobre o crédito exequendo, até o efetivo pagamento. Logo, não há violação ao enunciado de súmula 121 da Suprema Corte e converge com o Tema 99 de Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. IV. Dispositivo: 9. Agravo interno desprovido. (Conselho Especial, ac. 1.948.911, Des. Silvanio Barbosa dos Santos, julgado em 2024); 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Às agravadas, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator